Tribunal: TJMT
Processo: 0018488-53.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 0018488-53.2007.811.0041
RECORRENTE: Z100 ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA
RECORRIDO: DJALMA ERMENEGILDO JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Z100 ENTRETENIIMENTO CULTURAL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 27029954):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO – REJEITADA – MÉRITO - AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR SEGURANÇAS DA CASA NOTURNA – LESÃO CORPORAL GRAVE – PARAPLEGIA DO AGREDIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Não há nulidade processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief). No estágio atual da demanda, a preservação dos atos e do efeito se impõe diante da manifesta ausência de prejuízo às partes.
Quedando-se inerte o interessado no momento oportuno, operam-se os efeitos da preclusão.
Conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva e independe da existência de culpa pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.
Evidenciada a incapacidade laboral do autor decorrente do próprio quadro de paraplegia, faz jus à percepção de pensão mensal. Inteligência do artigo 950 do CC.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. (Ap 0018488-53.2007.811.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019).”
Alega ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC e artigos 944, parágrafo único e 950, do Código Civil, diante da exorbitância do valor fixado a título de indenização pelo dano moral experimentado pela parte Recorrida e pelo julgamento extra petita proferido no aresto recorrido, de modo que pugna pela reforma do aresto recorrido para que seja reduzida a condenação a um valor mais justo e razoável, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso tempestivo (ID. 30273489).
A parte recorrida ofertou contrarrazões (ID. 33776952).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil e artigo 950 Código Civil, a parte Recorrente defende que houve julgamento extra petita, devendo ser revogada a condenação no que diz respeito ao pensionamento arbitrado em prol do Recorrido.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA ILÍQUIDA. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE OS DOCUMENTOS ESTRANGEIROS ACOSTADOS NÃO FORAM ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme orientação do STJ, "(...) os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados por uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame" (REsp 1.645.223/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe de 18/04/2017).
2. Segundo a jurisprudência desta eg. Corte Superior, "(...) uma vez reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o valor da indenização (quantum debeatur) pode ser discutido/aferido em liquidação da sentença por arbitramento" (AgInt no AREsp 728.797/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe de 28/05/2018).
3. Divergência jurisprudencial não comprovada devido à ausência de similitude fática e jurídica entre os arestos paradigmas e o v.acórdão estadual.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1412643/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019). ”
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 944, do Código Civil, amparado na assertiva que o valor fixado a título de indenização pelos danos experimentados pela parte Recorrida é exorbitante, devendo ser minorado para se amoldar as atuais legislações vigentes aplicáveis a espécie, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PAR DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou estar presente o dever de indenizar, (...), demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1704989/RR, Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/04/2018).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII